Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707703-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME IAGO SOUZA LARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Iago Souza Lara contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 184794614 do processo n. 0700601-02.2024.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava a posse no cargo de professor de matemática da educação básica. Em suas razões recursais (ID 56301020), narra o agravante que foi aprovado no concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para o cargo de professor de matemática da educação básica. Relata que foi nomeado, com prazo final para posse em 27/1/2024, e não foi investido no cargo, haja vista a ausência de diploma de nível superior. Aduz que colou grau no curso de licenciatura em matemática em 22/1/2024, estando seu diploma em processo de expedição pela universidade. Menciona que apresentou à Administração Pública sua declaração de conclusão de curso e o respectivo histórico escolar, que, indevidamente, reputou tais documentos insuficientes. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de autorizar a posse no cargo de professor de matemática da educação básica. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Verifica-se que o autor foi aprovado na 55o (quinquagésima quinta) posição no concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (edital n. 31, de 30 de junho de 2022) para o cargo de professor de matemática da educação básica. Em 27/12/2023, foi publicada a sua nomeação, com prazo de 30 (trinta) dias para a posse, conforme dispõe o art. 17, § 1o, da Lei Complementar distrital n. 840/11[1]. Ocorre que a posse do autor não foi autorizada pelo réu (ID 184752886), em razão da ausência da apresentação do “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática”, conforme dispunha o item 3.13 do edital[2] c/c o item 1.2.29, a, do seu anexo III[3]. Assim, o réu reputou insuficiente o certificado de conclusão de curso (IDs 184752880 e 184752881) e o histórico escolar (ID 184752883) enviado pelo autor, os quais indicavam que teria concluído todas as disciplinas do curso de graduação de licenciatura em matemática e colado grau em 22/1/2024. É cediço que o art. 18 da Portaria n. 1.095/18 do Ministério da Educação[4] fixa o prazo de 60 (sessenta) dias para as instituições de ensino superior expedirem os diplomas dos seus alunos. Nesse contexto, revela-se, a princípio, desrazoável a exigência do réu de que o autor apresente diploma de graduação, quando a conclusão de curso foi demonstrada por outros documentos idôneos e a ausência de expedição do diploma decorre de ato imputado a terceiro (instituição de ensino superior), que age amparada em norma da Administração Pública federal. Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, “ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma” (REsp n. 1.784.621/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/8/2019). Contudo, conquanto, a princípio, esteja demonstrada a probabilidade do direito apta a acolher a argumentação jurídica do autor, não se verifica, no caso, a urgência que permita, in limine litis, a decisão monocrática concessiva da tutela por esta Relatora. Com efeito, o próprio autor, na sua petição recursal, não indica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que desautoriza o deferimento da medida liminar de urgência, ao menos nesse momento processual, ante a ausência de um dos requisitos do art. 300 do CPC. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 17. (...) § 1o A posse deve ocorrer no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação. [2] 3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS (...) 3.13 Apresentar, no ato da posse, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse; e [3] 1.2.30 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – MATEMÁTICA (CARGO 429) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática, ou licenciatura plena em Física com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e/ou Biológicas com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Matemática; ou licenciatura plena em Química com habilitação em Matemática; ou bacharelado em Matemática com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou Bacharelado em cursos de Engenharia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), desde que no histórico do curso contenha as disciplinas cursadas ou equivalentes a Cálculos 1, 2 e 3, Físicas 1 e 2, Física Experimental 1 e 2,Probabilidade e Estatística e Introdução à Álgebra Linear acompanhado de complementação pedagógica Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). [4] Art. 18. As IES devidamente credenciadas pelos respectivos sistemas de ensino deverão expedir os seus diplomas no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de colação de grau de cada um dos seus egressos.